Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame do pedido liminar, diga o agravante/exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se, após a prolação da decisão de ID 164944053 dos autos de origem, que deferiu lhe o prazo de 30 (trinta) dias, para alienação do veículo por iniciativa particular, persiste o interesse recursal. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora